Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-27.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Loteamento – Paraguaçu Paulista – Obrigação de fazer – Obras de guias e sarjetas – Caução – Cancelamento – Mandado de segurança – Dilação probatória – Ordem denegada – Possibilidade:

– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer por seus próprios fundamentos.